Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728301-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA em face de DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. O Embargante alega que há contradição na decisão na parte em que examina a ausência de probabilidade do direito quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à Embargada na origem. Aduz que a insurgência quanto à gratuidade de justiça se destina a evitar a preclusão da matéria. Acrescenta que o art. 1.015, parágrafo único do CPC autoriza a interposição do instrumento. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. Assiste razão ao Embargante quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, por se tratar de ação de execução, de acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. No entanto, não reconheço contradição na parte da decisão que observou a presença de inovação recursal, ante a ausência de apresentação, à instância de origem, da tese acerca da inadmissibilidade da concessão da gratuidade de justiça à Agravada. Nesse sentido, não há que se falar em necessidade de se evitar a preclusão da matéria, ou em ausência de contraditório no primeiro grau, visto que somente as questões decididas podem estar preclusas, de acordo com o art. 507 do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) (grifou-se) Portanto, configura inovação recursal a apresentação de questão não submetida a exame do juízo de primeiro grau. Desse modo, não reconheço haver contradição na decisão que, acertadamente, observou a falta de verossimilhança nas alegações ante a provável afronta ao duplo grau de jurisdição. Por tais razões, julgo inexistente qualquer vício na decisão embargada, motivo por que nego provimento aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024 17:42:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador